Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda unilateral cumulada com alimentos, julgou procedentes os pedidos para fixar a guarda unilateral em favor da genitora e estabelecer alimentos definitivos em favor do menor no percentual de 25% dos rendimentos brutos do genitor, além de regulamentar o regime de convivência.
2. O recorrente insurge-se exclusivamente contra o percentual fixado a título de alimentos, postulando a sua redução para 15% do salário-mínimo, sob o argumento de desemprego e incapacidade financeira.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a alegada alteração da capacidade econômica do alimentante, fundada em suposto desemprego, autoriza a redução do percentual dos alimentos definitivos fixados em favor de menor.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, observado o critério da proporcionalidade, conforme os arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil.
5. As necessidades do menor são presumidas em razão da idade, sendo indispensável assegurar recursos suficientes para o seu desenvolvimento físico e intelectual.
6. A genitora arca majoritariamente com as despesas cotidianas do filho, contribuindo de forma direta para sua manutenção, enquanto o genitor participa por meio da prestação alimentar.
7. O recorrente não comprovou, de forma idônea, a alegada situação de desemprego ou incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova documental.
8. A simples alegação de desemprego, situação transitória, não autoriza a redução automática da obrigação alimentar, sobretudo quando inexistem impedimentos ao exercício de atividade laboral.
9. O percentual fixado na sentença mostra-se moderado e compatível com a capacidade contributiva do alimentante, não comprometendo seu sustento e atendendo ao melhor interesse da criança.
10. A pretensão de substituir a base de cálculo dos alimentos por percentual incidente sobre o salário-mínimo revela-se desproporcional e insuficiente para atender às necessidades do menor.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC. Arts. 1.694, §1o, 1.703 e 1.634.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1128193, 0701813-08.2017.8.07.0017, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no DJe: 09/10/2018.